Tribunal: TJSP
Processo: 2085155-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o prosseguimento do incidente. Inconformismo da executada. Descabimento. Julgamento do recurso de apelação. Pendência do julgamento dos embargos de declaração que não impede o início do cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que os embargos não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o prosseguimento do incidente. Inconformismo da executada. Descabimento. Julgamento do recurso de apelação. Pendência do julgamento dos embargos de declaração que não impede o início do cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que os embargos não possuem efeito suspensivo. Art. 1.026 do CPC. Regularidade do prosseguimento da execução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.